Tribunal: TJSP
Processo: 2091382-74.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de concessão da prisão domiciliar – Condenação transitada em julgado - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito - Pandemia do vírus COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pleito de concessão da prisão domiciliar – Condenação transitada em julgado - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito - Pandemia do vírus COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação e, ademais, não teve a vigência prorrogada - Não conhecimento – Ordem não conhecida.